Tribunal: CARF
Processo: 10665.003069/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.003069/2008-91
ACÓRDÃO
2401-011.898 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUMARES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTOS. LIVRO CAIXA.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas
na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira.
NULIDADE. NÃO INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR LIVRO CAIXA. VIOLAÇÃO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando o Termo de Início de Procedimento Fiscal assinado por sócia-
gerente não há falar em falta de intimação ou violação de contraditório e
ampla defesa.
VALOR DA MULTA. CÁLCULO OBEDECENDO AOS PRECEITOS LEGAIS.
Não pode ser considerado exorbitante multa que foi calculada de acordo
com os preceitos legais e que foi detalhadamente descrita no Relatório de
Aplicação da Multa no Auto de Infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.898 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003069/2008-91
2

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.086.997-4, no código de fundamentação legal
38, através do qual a Recorrente foi autuada em 14/10/2008 (e-fls. 2-10), sendo cientificada
pessoalmente, em 29/10/2008.
A ação fiscal iniciou com o Termo de Início de Procedimento Fiscal, de 23/09/2008
(e-fls. 11-12) e se encerrou com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, de 14/10/2008
(e-fl. 13), com lavratura de dois autos de infração.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 3):
A empresa, optante pelo regime de tributação do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte-SIMPLES, deixou de apresentar à fiscalização o Livro Caixa relativo
ao exercício de 2004, solicitado mediante o Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF, datado de 23/09/2008, com ciência da autuada em 24/09/2008,
infringindo o disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°,
combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Não foram configuradas circunstâncias agravantes nem atenuantes, previstas nos
artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 4) informa que a multa foi calculada
em conformidade com os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e com o art. 283, II, j e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor reajustado
conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008, correspondendo a autuação ao valor total
de R$ 12.548,77.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.898 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003069/2008-91
3
Cientificada em 29/10/2008, a Recorrente apresentou impugnação em 28/11/2008
(e-fls. 18-26), com as seguintes alegações:
1. Preliminarmente, a nulidade do auto de infração, uma vez que o fisco não fez
prova de que realmente procedeu à intimação da empresa para apresentação
do Livro Caixa do exercício de 2004, o que fere os princípios da ampla defesa e
contraditório;
2. Sempre cumpriu todas as obrigações com o fisco, agindo de boa-fé;
3. Não foram fornecidas informações necessárias para impugnar corretamente o
Auto de Infração;
4. Aplicação incorreta da multa, sendo exorbitante e ultrapassando o limite de
valor estipulado pela legislação vigente, uma vez que o art. 283, II, j do RPS
prevê multa de R$ 6.361,73 e a autuação está cobrando o dobro. Não incorreu
em nenhuma hipótese de agravamento da multa prevista no art. 290 do RPS;
5. Ao final, requer a anulação da exigência lançada e, subsidiariamente, a redução
da multa para R$ 6.361,73.
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por meio do Acórdão de e-fls. 37-41, julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
LIVROS
E
DOCUMENTOS.
NÃO
APRESENTAÇÃO.LIVRO CAIXA.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social,
quando solicitados pela fiscalização, ou que omita informação verdadeira.
Lançamento Procedente.

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 47-56), renovando os mesmos argumentos trazidos em sua Impugnação. A
Recorrente reitera sua preliminar de nulidade, afirmando que não há prova da sua intimação para
apresentar o Livro Caixa, não tendo recebido o Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Ademais, também renova suas alegações quanto ao valor da multa, por considerá-
lo exorbitante. Adicionalmente, afirma que a DRJ, em seu Acórdão, insurgiu-se com novo
dispositivo normativo para justificar a penalidade, uma vez que o artigo 8° da Portaria MPS/MF 77,
editada em 11 de março de 2008, não foi mencionado no campo "Dispositivo Legal da Multa
Aplicada". Não poderia o Fisco, após iniciado o procedimento fiscal, alterar a disposição legal
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.898 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003069/2008-91
4
sobre a qual fundamentou a penalidade aplicada, sob pena de infringir o art. 10, inciso IV do
Decreto 70.235/72.
Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal e,
subsidiariamente, a redução da multa para R$ 6.361,73.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação via postal em 10/03/2009 (e-fl.43), o recurso interposto em
07/04/2009 (e-fl. 45) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). O recurso também
atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.

2. Preliminar – Nulidade do Auto de Infração
Como relatado, sustenta a Recorrente que o auto de infração seria nulo em razão
da sua não intimação para apresentar o Livro Caixa do ano de 2004, não ficando comprovado que
recebeu o Termo de Início de Procedimento Fiscal, o que teria ferido os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
O acórdão recorrido afastou essa preliminar sob o fundamento de que o Termo de
Início de Procedimento Fiscal foi recebido pela sócia gerente da Recorrente, Sra. Miriam Alice
Rodrigues de Souza, o que não deixa dúvidas que a empresa tomou ciência efetiva da solicitação
fiscal.
Entendo que a solução dada pelo acórdão recorrido foi acertada. Compulsando os
autos, é possível verificar o referido TIPF nas e-fls. 11-12, datado de 23/09/2008, com a clara
menção ao período de apuração de 01/2004 a 12/2004 e, dentre vários tópicos de documentos,
encontra-se “Livro Caixa e Registro de Inventário”. O documento é assinado pela Sra. Mirian, que
se qualifica como sócia-gerente, em 24/09/2008, às 09h31. Resta provado que a intimação
ocorreu de forma correta e a Recorrente tinha plena ciência da obrigação de apresentar o Livro
Caixa.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.898 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003069/2008-91
5
Quanto à alegação da Recorrente de que sempre cumpriu todas as suas obrigações
com o fisco, agindo sempre com boa-fé, cabe destacar que a responsabilidade por infração à
legislação tributária, em regra, independe da intenção do agente ou do responsável, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

3. Mérito – Da Aplicação Incorreta da Multa
Passa-se à análise das questões de mérito suscitadas pela Recorrente. Ela alega que
a multa aplicada é exorbitante, ultrapassando o limite de valor estipulado pela legislação vigente,
noticiada no auto de infração lavrada. Afirma, ainda, que o Acórdão mencionou novo dispositivo
normativo para justificar o valor da penalidade, o artigo 8° da Portaria MPS/MF 77 editada em 11
de março de 2008, não teria sido mencionado no campo "Dispositivo Legal da Multa Aplicada". Por
isso, entende que a multa deveria ser aplicada no valor de R$ 6.361,73, previsto no art. 283 do
RPS.
Mais uma vez aqui assiste razão o acórdão recorrido. Os valores previstos no
Regulamento da Previdência Social são reajustados anualmente, conforme descrito no próprio
Decreto 3.048/99:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.

Esta mesma previsão está contida no art. 102 da Lei 8.212/91.
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.

A Portaria Interministerial MPS/MF n° 77 11/03/2008, em vigor no momento da
lavratura do auto de infração, previa o valor máximo de R$125.487,95. Como a multa
intermediária, aplicada ao tipo de infração cometida pela Recorrente, é de 10% do valor máximo,
ela corresponde a R$ 12.548,77.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.898 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003069/2008-91
6
Não prospera também a alegação de que teria havido inovação no fundamento da
multa após sua aplicação. O campo “Dispositivo Legal da Multa Aplicada”, no Auto de Infração é
claro ao mencionar os artigos 102, da Lei 8.212/91 e o art. 373, do RPS.
Ademais, o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, constante no Auto de Infração, e-
fl. 4, menciona expressamente a portaria interministerial que atualiza o valor em 2008.
Em relação ao argumento da Recorrente de que a fiscalização teria considerado o
valor em dobro, mesmo não tendo incorrido em nenhuma hipótese de agravamento da multa,
este também não prospera. O Auto de Infração é claro ao mencionar que não houve nenhuma
circunstância agravante e a multa aplicada não corresponde exatamente ao dobro de R$ 6.361,73.
Por isso, deixo de acolher também estas alegações.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a preliminar
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 66
DF CARF MF
Original